Tribunal: TJDFT
Processo: 0764211-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0764211-18.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: JOAO CARLOS AMARAL DECISÃO Trata-se de pedido de homologação de desistência do recurso (ID 51997683). Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto do Recurso Inominado. Nesse sentido os seguintes precedentes: acórdãos 1314121, 1230541 e 934618 "... Os Juizados Especiais possuem legislação específica, a qual disciplina que a condenação em honorários de sucumbência será devida tão somente pelo recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55 e enunciado 57 do FONAJE), o que implica conhecimento (e julgamento) do recurso e efetiva participação do ex adversus. ..." Promova a secretaria a retirada de pauta do processo, tendo em vista o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 03/10/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.